Tribunal: TJBA
Processo: 8001947-18.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001947-18.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MICHAEL JUAN BASTOS ANUNCIACAO Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº. 10.826/2003, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VARIEDADE, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE ARMAS MUNICIADAS NO MESMO CONTEXTO IMPEDEM A APLICAÇÃO DO REDUTOR. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº. 11.343/2006. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A APREENSÃO DAS ARMAS E AS SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº. 1259, STJ. MANTIDA, NO ENTANTO, A REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidente de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. 2. O recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença condenatória, a fim de que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), bem como a absorção do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 pela majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Ao final, requer a concessão do direito de apelar em liberdade. 3. A magistrada sentenciante deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por entender acertadamente que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o réu se dedicava à prática do tráfico de drogas, “exercendo não apenas a função de depositário, mas também de comerciante/distribuidor, valendo-se inclusive de redes sociais como meio para viabilizar a mercancia ilícita em larga escala”, bem como na apreensão, no mesmo contexto, de duas armas de fogo municiadas e em perfeito estado de funcionamento, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, por expressa disposição legal e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, afastou a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº. 11.343/2006 e reconheceu o crime previsto no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, o que merece reparo, porque, diferentemente do quanto consignado no édito condenatório, a análise do contexto fático em que foi flagranteado o recorrente demonstra a existência de nexo causal entre o delito de tráfico de drogas e a posse de armas de fogo e munições, o que destitui a tese de ocorrência de desígnios autônomos no presente caso. 5. Com efeito, as armas e munições foram apreendidas no mesmo contexto fático das drogas, no interior da residência do recorrente, que afirmou em juízo que utilizava o armamento para viabilizar o comércio de entorpecentes, em situação que atrai a incidência do princípio da consunção ao cenário em tela, não existindo nos autos qualquer elemento que denote uso autônomo ou finalidade desvinculada do tráfico, a autorizar a condenação por crime autônomo. 6. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo nº. 1.994.424, fixou o tema nº. 1259, editando a seguinte tese: “a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas”. 7. Desse modo, o crime do art. 16 da Lei nº. 10.826/2003 pelo qual também foi condenado o recorrente, deve ser absorvido pelo tráfico e, no lugar da condenação autônoma, deve, portanto, incidir a majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei nº. 11.343/06, como requer a defesa. 8. Em virtude da desclassificação procedida, aplica-se a causa de aumento mencionada no patamar de 3/5 (três quintos), em virtude da apreensão, no mesmo contexto, de 2 (duas) armas de fogo e de grande quantidade de munição de calibres variados, o que revela maior desvalor da conduta, mantendo-se a reprimenda definitiva do réu em 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima unitária, observando-se a vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. 9. Por fim, apreciando-se o pleito de recorrer em liberdade, a negativa de concessão do referido benefício encontra-se amparada nos fundamentos que justificaram o decreto prisional, quais sejam, a necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime praticado pelo réu e o modus operandi empregado, que revela habitualidade na prática do crime de tráfico de drogas, com anúncio em redes sociais e emprego de armas de fogo, inclusive de uso restrito, para viabilizar o comércio ilícito, circunstâncias que reforçam a conclusão de seu maior envolvimento com a criminalidade e demonstram que a manutenção da sua prisão preventiva encontra-se justificada. Ademais, tem-se que o recorrente respondeu à ação penal custodiado, sobremodo que não seria lógico que, uma vez prolatada sentença penal em seu desfavor, que lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, valendo destacar que foi determinada sua transferência, na sentença, para estabelecimento penal compatível com o regime inicial fixado (semiaberto). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº. 8001947-18.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelante MICHAEL JUAN BASTOS ANUNCIAÇÃO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.